Tribunal: TJMT
Processo: 1021152-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021152-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento e Débito Fiscal n. 1027087-22.2023.8.11.0002, i indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado pelo Fisco Estadual.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando, em síntese, que a presente demanda tem por objeto a declaração judicial de nulidade de lançamento e débito fiscal proveniente do TAD n. 11223234, emitido pelo Agravado, que passou a exigir de si, o pagamento de um débito fiscal no valor principal de R$ 158.179,05 (cento e cinquenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e cinco centavos), o qual acrescido de correção monetária, multa e penalidade tributária, totaliza R$ 632.571,63 (seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), sem jamais ter praticado a hipótese de incidência da Regra Matriz de Incidência tributária correspondente.

Relata que, no ano de 2015, fora autuada pela SEFAZ/MT, em razão da Nota Fiscal n. 20, emitida por uma empresa que lhe é totalmente desconhecida, denominada “A F Carvalho Serviços Florestais Ltda.”, que transportava equipamentos florestais, e, de forma fraudulenta, fez constar o nome da Agravante na Nota Fiscal, sem que tivesse com ela qualquer relação jurídica. Tendo em vista que o transportador estava sem a NFI para acobertar a nota fiscal impressa, ao passar pelo Posto Fiscal de Alto Araguaia-MT, o Fiscal estadual achou por bem autuar a Agravante, originado, assim, o TAD n. 11223234 .

Afirma que, somente tomou conhecimento dos fatos acima 30 (trinta) dias após, quando fora notificada da autuação em questão, para sua enorme surpresa, pois reprisa-se, nunca realizou qualquer negócio com a empresa emitente da nota fiscal em questão (A F Carvalho Serviços Florestais Ltda.), que fez constar na nota, operação de “Remessa Para Conserto”, quando a mercadoria em comento jamais esteve nas suas instalações. Não bastassem os fatos acima, também nunca fora notificada pela SEFAZ/MT, acerca do TAD n. 11223234.

Argumenta que, interpôs impugnação na esfera administrativa, para demonstrar o equívoco da autuação fiscal, tendo a decisão administrativa que não acatou aludida impugnação sido proferida em 06/12/2022, ou seja, 7 (sete) anos após. Inconformada com a decisão administrativa, em 16/12/2022, recorreu, todavia, ao analisar o recurso, a autoridade administrativa, Dra. Érica Marques Siqueira Silva, o desproveu (em decisão datada de 13/07/2023), tendo mantido a autuação fiscal em debate, sob o argumento de que a Agravante deveria ter atendido o disposto nos artigos 375 e 381 do RICMS-MT, inserindo no sistema de informações de Notas Fiscais, os dados relativos às operações ou prestações, antes do respectivo trânsito pelo 1o (primeiro) Posto Fiscal de divisa interestadual, para seu maior espanto, pois repita-se, não teve qualquer participação na relação jurídica que desencadeou a emissão do TAD em litígio.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja deferida a tutela provisória de urgência na ação de base, para suspender a exigibilidade do crédito tributário originado do TAD n. 11223234, no valor principal de R$ 158.179,05 (cento e cinquenta e oito mil cento e setenta e nove reais e cinco centavos).

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
183045190
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 185949161, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
189804652
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento e Débito Fiscal n. 1027087-22.2023.8.11.0002, i indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado pelo Fisco Estadual.

Denota-se dos autos que a
Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda.
ajuiz
ou
a
Ação Anulatória de Débito Fiscal, em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a tutela de urgência para imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 11223234, que culminou com o lançamento da penalidade pecuniária calculada em R$ 158.179,05 (cento e cinquenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e cinco centavos)
,
sob o argumento de que afigura-se indevida a cobrança do sobredito crédito tributário, na medida em que a infração atribuída ao contribuinte no bojo do TAD n. 11223234, que diz respeito a não emissão de nota fiscal interestadual (NFI), decorre de uma operação fraudulenta, sem qualquer participação do contribuinte, que, por sua vez, só teve conhecimento dos fatos quando do recebimento da notificação da penalidade imposta

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos
autorizadores da concessão do provimento antecipatório.

Contra essa decisão, Dymak Máquinas Rodoviárias Ltda., interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional,
in verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas no inciso V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex vi legis
ao devedor, contra qual o credor não pode se opor.

In casu
, verifica-se que a Requerente, ora Agravante, não exerceram o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que as Agravantes, fizeram o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito das Agravante,
haja vista que, aparentemente, a autuação do Fisco Municipal foi regular e observou os tramites legais.

Nessa quadra, examinando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, principalmente, porque, não se constata, a princípio, ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, todo e qualquer ato administrativo goza da presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual cabe à parte contrária o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza o referido ato. No presente caso, tal regramento impõe à parte recorrente o ônus de comprovar a nulidade da CDA em tela, que operação objeto da autuação, da NAI e do PAT são nulos ou incorretos, o que demanda instrução probatória, sendo inviável sua conclusão pela via sumária da antecipação de tutela.

No que se refere à afirmação da Agravante de que a infração atribuída a si no bojo do TAD n. 11223234, que diz respeito a não emissão de nota fiscal interestadual (NFI), decorre de uma operação fraudulenta, da qual não participou, penso que a questão necessita de dilação probatória, que será feita no curso do processo na Instância singela. E

Neste contexto, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão, até o julgamento de mérito da ação de base.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024